Tribunal: TJPA
Processo: 0801703-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801703-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GILSON PINTO UCHOA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MILITAR. REMOÇÃO AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PREJUÍZO DA UNIDADE FAMILIA. ESPOSA MILITAR LOTADA NA MESMA CIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Caso em exame

1.1

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que determinou a suspensão dos efeitos da portaria de remoção do autor, policial militar, até julgamento definitivo da ação. Defende o Estado a discricionariedade do ato de remoção por necessidade de serviço e a impossibilidade de interferência do Judiciário sobre o mérito administrativo. Insurge-se ainda, contra as astreintes aplicadas, alegando a ausência de proporcionalidade e razoabilidade, pois não ser prestam a enriquecer ninguém e nem a punir o responsável.

2-

Razão de decidir

2.1

Ainda que seja direito do Administrador movimentar os servidores de acordo com o interesse público e com a conveniência do serviço, esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do ato, evitando, assim, atitudes arbitrárias. Compulsando os autos, verifico o acerto da decisão agravada, que resguardou nesse primeiro momento, o direito do agravado de permanecer no município de Santarém, juntamente com sua esposa, também militar, considerando que como observado pelo juízo essa situação já foi objeto de outra ação, Proc. nº 0812603- 49.2023.8.14.0051, no qual foi deferido o pleito de remoção da esposa do agravado para o município de Santarém, sob o fundamento da preservação do núcleo familiar. Agora, novamente a Administração Pública não observou essa prerrogativa dos servidores com o ato de remoção do agravado.

2.2

Constata-se que o Comando da Polícia Militar ao editar a Portaria nº 1353/2015-DP/2 deixou de justificar a transferência do policial, limitando-se a expor razões de necessidade de serviço; ou seja, não demonstrou a efetiva necessidade da transferência do PM para outra localidade, principalmente em se tratando de cônjuge policial que há pouco tempo havia sido transferido para local para ficar perto de seu companheiro, o que nos faz questionar a motivação da necessidade de serviço do PM junto ao batalhão de Juruti-PA.

2.3

- Assim, embora se reconheça o poder discricionário da Administração, ele não é irrestrito, sendo passível de revisão judicial. A motivação deve ser suficiente para permitir o devido controle, não se podendo confundir discricionariedade administrativa com mérito do ato administrativo - conceitos jurídicos diversos.

2.4

Apenas quanto ao valor das astreintes, este se mostrou desproporcional e desarrazoado para o fim pretendido, pelo que reduzo o valor para R$ 1.000,00 (mil reais) por dias de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo esse valor ser revisto pelo juízo de primeiro grau, caso haja recalcitrância no cumprimento da determinação judicial.

3-

Dispositivo.

3.1 Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
ajuizada por
GILSON PINTO UCHOA,
ora agravado, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, determinando que o Requerente fique à
disposição da Comissão de Correição do CPR I de Santarém, até o julgamento do mérito desta ação
. Para o cumprimento da presente, estabeleço o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite que fixo, por ora, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas indutivas ao cumprimento da ordem judicial.

INTIME-SE
o Requerido da presente decisão.

II - Deixo de designar audiência de conciliação, dadas as peculiaridades do caso em tela e a baixa probabilidade de acordo.

III -
CITE-SE
o Requerido para contestar a ação no prazo legal, advertindo-o de que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

IV - Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias úteis, apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação,
e sendo deduzido alguma das preliminares constantes do art. 337 do NCPC ou, ainda, causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do Autor
, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulado reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

V - Transcorrido o prazo, autos conclusos.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, considerando a legalidade da remoção do policial militar que se deu dentro do poder hierárquico e de discricionariedade de lotação dos servidores militares, considerando a necessidade de serviço.

Sustenta a indevida interferência do Judiciário sobre o mérito do ato administrativo militar, considerando que a lotação de servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, no exercício de seus poderes hierárquico e discricionário, sempre em observância ao interesse público do ente, com fundamento na alínea “c” do art. 12 c/c art. 17 do Decreto nº 2400/1982, que regulamenta a movimentação dos oficiais e praças da PM/PA.

Defende que os militares não podem se beneficiar da proteção garantida constitucionalmente à unidade familiar para ficarem, em definitivo, no local que melhor lhes atenda, ignorando o interesse público envolvido e a necessidade do serviço, com vistas a fazer prevalecer meramente interesse privado do servidor, o que ocasionaria sérios prejuízos a Administração Militar e ao serviço público de segurança pública das localidades interioranas do Estado.

Por fim, insurge-se contra as astreintes aplicadas, alegando a ausência de proporcionalidade e razoabilidade, pois não ser prestam a enriquecer ninguém e nem a punir o responsável. Servem somente para constranger o devedor a cumprir a obrigação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária deferi parcialmente a tutela antecipada, apenas para reduzir o valor da multa arbitrado em caso de descumprimento, sendo mantida a decisão do juízo que suspendeu a remoção do PM.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a apreciação de suas razões.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Isto posto, ressalto que a remoção de um servidor público é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o seguinte,
in verbis
:

"A motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado" (Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211)

Como já pontuado quando da análise do pedido liminar, ainda que seja direito do Administrador movimentar os servidores de acordo com o interesse público e com a conveniência do serviço, esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do ato, evitando, assim, atitudes arbitrárias.

Compulsando os autos, entendo que agiu com a certo o juízo em resguardar no primeiro momento, o direito do agravado de permanecer no município de Santarém, juntamente com seu cônjuge, considerando que como observado pelo juízo a situação em questão já foi objeto de outra ação, Proc. nº 0812603- 49.2023.8.14.0051, que deferiu o pleito de remoção da esposa do ora agravado para o município de Santarém, sob o fundamento da preservação do núcleo familiar. Agora, novamente a Administração Pública não observou essa prerrogativa dos servidores com o ato de remoção do agravado.

Percebe-se que o Comando da Polícia Militar ao editar a Portaria nº 1353/2015-DP/2 deixou de justificar a transferência do policial, limitando-se a expor razões de necessidade de serviço; ou seja, não demonstrou a efetiva necessidade da transferência do PM para outra localidade, principalmente em se tratando de cônjuge policial que há pouco tempo havia sido transferido para local para ficar perto de seu companheiro, o que nos faz questionar a motivação da necessidade de serviço do PM junto ao batalhão de de Juriti-PA.

Assim, entendo acertada a decisão agravada por vislumbrar a probabilidade do direito defendido pelo autor de ter o ato administrativo de remoção devidamente motiva e observando os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

O perigo da demora é evidente, considerando que prejudicaria a convivência familiar entre os servidores, em claro desiquilíbrio com a preservação da unidade familiar, que tem especial proteção do Estado, nos termos do art. 226, da CF.

Nesse sentido tem entendido esta corte. corroborar o entendimento, vejamos a jurisprudência desta Rg. Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, O QUE DA ENSEJO A ILEGALIDADE DO ATO. ANULAÇÃO DA PORTARIA QUE DETERMINOU SUA NOVA LOTAÇÃO.

1- O Poder Público, apesar de ter a prerrogativa da discricionariedade quando da organização e lotação de seu quadro de servidores, podendo movimentá-lo por critérios de conveniência, precisa motivar seus atos, a fim de evitar a edição de atos eivados de arbitrariedade e ilegalidade. 2- Sentença mantida à unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0001848-75.2013.8.14.0042 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022 )

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA MUNICÍPIO QUE O CÔNJUGE TAMBÉM MILITAR PARA SERVIR. PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. POSSIBILIDADE. 1- Trata-se de ação ordinária objetivando a anulação de ato administrativo que determinou a transferência de servidor público estadual militar para o Comando de Policiamento Regional CPR-X, sediado em Itaituba, o qual só possui uma função para o posto de Coronel e, sendo a autora, sua esposa, também Coronel, não lhes foram garantido o acompanhamento desta para a mesma unidade. 2 - Inteligência do art. 152, da Lei nº 5. 251/85, que permite a remoção do servidor público estadual para a sede do município onde servir o Policial Militar (cônjuge). No caso concreto, prepondera e predomina a necessidade da preservação da unidade familiar, sendo base da sociedade, tem especial proteção do Estado, nos termos do art. 226, da CF. Jurisprudência pacífica no mesmo sentido.
3 - Sentença de procedência mantida integralmente, por seus próprios argumentos 4 - Recurso conhecido e desprovido com a total manutenção da sentença de primeiro grau. (2017.05055724-50, 183.660, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11- 27)

Assim, embora se reconheça o poder discricionário da Administração, ele não é irrestrito, sendo passível de revisão judicial. A motivação deve ser suficiente para permitir o devido controle, não se podendo confundir discricionariedade administrativa com mérito do ato administrativo - conceitos jurídicos diversos.

Apenas quanto ao valor das astreintes, este se mostrou desproporcional e desarrazoado para o fim pretendido, pelo que reduzo o valor para R$ 1.000,00 (mil reais) por dias de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo esse valor ser revisto pelo juízo de primeiro grau, caso haja recalcitrância no cumprimento da determinação judicial.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de astreintes para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão, se protelatório ou infundado, estará sujeito a multa (art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do NCPC) e honorários recursais (art. 85, §§11 e 12, do NCPC)

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 12/11/2024